Tribunal: TJPA
Processo: 0803521-55.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803521-55.2020.8.14.0000
PACIENTE: MACIEL DE SOUZA MATOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO PLANTÃO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA.
ART. 129,
CAPUT,
147,
CAPUT,
329,
CAPUT
E 331,
CAPUT,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1-PEDIDO DE DISPENSA DA FIANÇA ARBITRADA PELO JUÍZO COATOR, DADA A HIPOSSUFIÊNCIA DO PACIENTE E DE SUA FAMÍLIA PARA PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA.
POSSIBILIDADE.
PACIENTE QUE SE ENQUADRA NOS DITAMES DO ART. 325, §1, INCISO I, C/C ART. 350, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ANÁLISE DE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE FEITO PELA AUTORIDADE INQUINADA COATORA E ARBITRAMENTO DE FIANÇA DENTRO DO REGRAMENTO JURÍDICO, PORÉM NÃO TENDO SIDO OBSERVADO OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO ARTIGO 326 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EM UM ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, A REGRA É A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, COM O RECONHECIMENTO DA LIBERDADE COMO REGRA. LOGO A FIANÇA SE MOSTRA UM ÓBICE À LIBERDADE DO PACIENTE. LIMINAR CONCEDIDA EM REGIME DE PLANTÃO DISPENSANDO A FIANÇA E RATIFICADA NO MÉRITO. ACATAMENTO DO PEDIDO DE DISPENSA DE FIANÇA PARA QUE O PACIENTE RESPONDA AO PROCESSO EM LIBERDADE.

2-HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 28 de maio de 2020.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0803521-55.2020.8.14.0000

IMPETRANTES: PAULO RICARDO ROTT BRAZEIRO (OAB/PA – 8.225-A)

DALILA GIANNI DIAS (OAB/PA –11.333-B)

PACIENTE: MACIEL DE SOUZA MATOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA DIREITO DA VARA DE PLANTÃO DA COMARCA CONCEIÇÃO AGUAIA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MACIEL DE SOUZA MATOS
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE PLANTÃO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA.

De acordo com a impetração
, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 19 de abril de 2020, por crime de desacato aos agentes de trânsito, resistência por encontrar-se na posse de veículo com registro de furto/roubo e supostamente ter agredido um dos agentes que realizou a sua abordagem. Ressalta ainda em sua impetração que o crime imputado ao Paciente é de mínima ofensa a sociedade e por conseguinte passivo de fiança, nos termos do art. 325, I do CPP.

Consta que autoridade inquinada coatora arbitrou o valor de R$=4.360,00 (quatro mil, trezentos e sessenta reais) para que o Paciente viesse a se livrar solto.

Citam decisão do STJ quanto a soltura em todo o território nacional de presos que estiverem segregados em razão de arbitramento de fiança e na impossibilidade de pagamento da mesma.

Ressaltam a possibilidade de afastamento da fiança e aplicação de medidas cautelares em substituição a fiança arbitrada.

Aventaram a possibilidade de concessão de liminar em plantão quando presentes os requisitos ensejadores para tal concessão, como o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora,
para que seja afastada a fiança, já que diz não possuir condições de saldar o pagamento da mesma e se deferida for, seja expedido o competente Alvará de Soltura em favor do Paciente.

Requereram o deferimento da liminar e no mérito pela confirmação da medida cautelar se deferida for e concessão da ordem.

Impetrado o
habeas

corpus
durante o regime de plantão judiciário
, o pedido de liminar foi apreciado e
deferido
na data de 20 de abril de 2020, pelo Desembargador plantonista, Exmo. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, que dispensou o valor da fiança e determinou que fosse expedido Alvará de Soltura em favor do Paciente, assim como os autos fossem redistribuídos em expediente normal (ID 2976973).

A autoridade inquinada coatora, prestou informações na data de 21 de abril de 2020, através do Ofício nº 01/2020-GJ, onde informa que o Paciente foi preso em flagrante delito, onde em uma abordagem teria supostamente agredido um agente de trânsito, proferindo ameaças, resistindo a uma ordem direta e atribuído desacato ao referido agente. (Autos de Flagrante nº 0002545-30.2020.814.0017), sendo que o processo se encontra em fase de instauração de inquérito polical. Juntou cópia de antecedentes do Paciente e decisão que arbitrou fiança (ID 2984034)

Instado a se manifestar nesta instância Superior
, a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, opinou pelo conhecimento e concessão da ordem para que o Paciente MACIEL DE SUZA MATOS possa responder ao processo em liberdade, sem a obrigação de recolhimento da fiança arbitrada. (ID 3013540)

Redistribuídos os autos no expediente normal forense
, coube a distribuição a esta Desembargadora Relatora.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, sobretudo as formalidades insculpidas no §1º do art. 654, do Código de Processo Penal,
conheço
do presente
mandamus.

Avançando sobre o mérito,
verifico que as questões trazidas à lume neste
writ

apontam para o exame do pedido de dispensa da fiança, no valor de R$=4. 360,00 (quatro mil, trezentos e sessenta reais), arbitrada em favor do Paciente para que após o pagamento da mesma, viesse a se livrar solto.

Passo a análise e decisão sobre o pedido requestado, que faço nos seguintes moldes.

1-PEDIDO DE DISPENSA DA FIANÇA ARBITRADA PELO JUÍZO COATOR, DADA A HIPOSSUFIÊNCIA DO PACIENTE E DE SUA FAMÍLIA PARA PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA.

Em relação inicialmente a decisão pela homologação do auto de flagrante pela autoridade inquinada coatora e posteriormente a concessão de arbitramento de fiança em favor do Paciente não carece de reparos, uma vez que ao receber os autos de flagrante, ao analisá-lo, constatou que os delitos atribuídos ao Paciente, seriam passivos de arbitramento de fiança, nos termos do art. 325, inciso I, do Código Penal que atribui a quem arbitrar a fiança em delitos que não ultrapassem a pena privativa de liberdade em seu grau máximo, 04 (quatro) anos, seja a fiança arbitrada entre 01 (um) e 100 (cem) salários mínimos.

Ocorre que ao analisar a aplicação e arbitramento da fiança, deve a autoridade observar a natureza da infração, condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade e a provável importância das custas do processo (artigo 326, do CPP).

Percebe-se que a quando do arbitramento da fiança, o valor a ser pago pelo Paciente, exacerbou sobremaneira sua condições financeiras, uma vez que em uma análise perfunctória, depreende-se que o Paciente não possui condições de arcar com o valor arbitrado a titulo de fiança pela autoridade inquinada coatora.

Dentro dessa premissa, o Paciente se enquadra nos termos do artigo 325, § 1º, inciso I, c/c art. 350, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que como dito alhures, não possui condições de quitação do valor arbitrado a titulo de fiança.

Percebe-se assim, que o Paciente, tampouco sua família, possuem condições de promover o adimplemento da fiança arbitrada pelo Juízo Coator, estando configurado um óbice à liberdade do Paciente, uma vez que a regra é a liberdade, principalmente quando se olha pela ótica e viés do princípio constitucional da presunção de inocência.

Dessa forma, o Desembargador Plantonista, Des Mairton Marques Carneiro, acertadamente deferiu a liminar em favor do Paciente, dispensando a fiança arbitrada pelo Juízo Coator, uma vez que o Paciente comprovou sua capacidade de hipossuficiência paga adimplemento da fiança arbittrada.

Vale também citar a recente decisão emanada do STJ, nos autos de HABEAS CORPUS nº 568.693-ES (2020/0074523-0), datado de 1º de abril de 2020, da relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, que transcrevo excerto:

“(...)Ante o exposto, defiro o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União para determinar a extensão dos efeitos da decisão que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro. (...)

O Douto Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo, em parecer erudito, se manifesta nos seguintes termos:

Ademais, esse é o entendimento extraído da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

“(...)Ademais, não obstante o fato de não ter sido feito pedido de exclusão da fiança ao juízo do feito, ora impetrado, pode o presente
writ
ser concedido de ofício por esta E. Seção de Direito Penal, por se mostrar juridicamente escorreita e socialmente salutar concedendo a liberdade provisória sem a cautela processual da fiança a quem demonstra não possuir recursos financeiros para satisfazer a obrigação imposta como contracautela pela seu
ius libertatis
.

Dessa forma, a concessão da medida liminar pelo Exmº Desembargador plantonista se reveste de correição jurídica, pois vai ao encontro da jurisprudência pátria e do TJPA, merecendo os mais efusivos encômios por meio de sua ratificação por parte desta E. Seção de Direito Penal.

Ante o exposto, o Ministério Público, por esta 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, pronuncia-se pelo
conhecimento
do
mandamus
, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade e no mérito, pela sua
CONCESSÃO
, para que possa o paciente
MACIEL DE SOUZA MATOS
responder ao processo em liberdade, sem a obrigação de recolhimento de fiança
. (...)”
ID 3013540)

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA FIANÇA. PROCEDENCIA. No caso em exame, a fiança arbitrada tem natureza liberatória, vez que fixada durante o controle jurisdicional imediato à prisão em flagrante, tendo a autoridade impetrada concedido a liberdade provisória ao paciente, condicionando, no entanto, sua soltura ao pagamento de fiança.
Ocorre que, a imposição da fiança não deve viabilizar o alcance da liberdade do acusado. Contudo, levando-se em consideração a gravidade das consequências do crime contra si imputada, entendo por substituir a fiança por outras medidas cautelares adequada à espécie a serem aplicadas pelo juízo singular.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.(2687211, 2687211, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-04). Negritei

O STJ tem decidido pelo não conhecimento da impetração , porém reconhece de ofício a dispensa da fiança, conforme jurisprudência colacionada:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO.INADEQUAÇÃO. MÉRITO. ANÁLISE DE OFÍCIO. CONTRABANDO. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA. APLICAÇÃO DO ART.350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. A teor do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o Magistrado, verificando ser impossível ao réu prestá-la, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328.3. Na espécie, a imposição da fiança, quando afastada pelo Magistrado os requisitos/pressupostos da prisão preventiva, não tem o condão de justificar a manutenção da prisão cautelar, em especial quando o réu declarou-se pobre, comprovou situação de desemprego e ausência de declaração de imposto de renda. Ademais, permaneceu segregado ante o inadimplemento do valor estipulado. Evidências de hipossuficiência econômica e possibilidade de dispensa da fiança.4. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para confirmar a medida liminar e, com parecer favorável do Ministério Público Federal, garantir a liberdade provisória ao paciente, sem fiança, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do Código de Processo Penal e à fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo de primeiro grau.
(HC 476.006/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019).
Negritei

Por tais razões, com lastro em parecer ministerial,
entendo que tal arguição merece acolhimento
, ratificando-se a
liminar outrora concedida pelo Exmo. Des. Plantonista Mairton Marques Carneiro.

Desta forma, por se encaixar exatamente nesse contexto, reputo cabível a dispensa da fiança arbitrada pela autoridade inquinada coatora em desfavor do Paciente MACIEL DE SOUZA MATOS.

À vista do exposto,
conheço e concedo a ordem de
Habeas Corpus
, acolhendo o pedido de dispensa de fiança para que o Paciente MACIEL DE SOUZA MATOS venha a responder o processo em liberdade.

É como voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2020

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2020